Tribunal: TJMT
Processo: 1002100-07.2020.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002100-07.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS SOEL PEDRO PACHECO - CPF: 034.581.979-90 (APELANTE), DEPOSITO E COMERCIO DE MADEIRAS FALCAO LTDA - CNPJ: 13.377.344/0001-66 (APELANTE), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), MADEIREIRA JAPURA EIRELI - ME - CNPJ: 24.454.940/0001-19 (APELANTE), MARCOS SOEL PEDRO PACHECO - CPF: 034.581.979-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MADEIREIRA JAPURA EIRELI - ME - CNPJ: 24.454.940/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE E COMÉRCIO IRREGULAR DE MADEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.. Apelação interposta contra sentença que condenou a empresa recorrente à obrigação de não fazer e ao pagamento de indenização por dano ambiental no valor de R$ 100.000,00, em razão de transporte e comércio irregular de madeira, além de declarar a revelia dos réus e proceder ao julgamento antecipado da lide.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se houve cerceamento de defesa em decorrência da declaração de revelia e do julgamento antecipado da lide, apesar da contestação apresentada pelo apelante; e (ii) se a matéria demandava dilação probatória para plena elucidação dos fatos controvertidos.

III.
Razões de decidir

3. A contestação apresentada pela empresa recorrente foi ignorada pelo juízo de origem, configurando violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. A matéria controvertida, relativa à responsabilidade pelo transporte e comércio de madeira, exige a produção de prova pericial e outras diligências para verificar a legalidade da transação e as condições do transporte.

5. A antecipação do julgamento sem a devida instrução processual constitui cerceamento de defesa, em especial quando há requerimento expresso para produção de provas.

6. A jurisprudência do STF e do STJ reforça que questões de natureza ambiental, dada sua complexidade técnica, não comportam julgamento exclusivamente baseado em documentos apresentados na inicial.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase de instrução probatória e nova apreciação do mérito.

Tese de julgamento:

"É nulo o julgamento antecipado da lide que impede a produção de provas indispensáveis à elucidação de matéria fática controversa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 355 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1603035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 07/03/2017; STF, RE 567.985, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18/04/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
DEPÓSITO E COM. DE MADEIRAS FALCÃO LTDA. - ME
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002100- 07.2020.8.11.0040, julgou parcialmente procedente o pedido para
‘condenar o apelante na obrigação de não fazer, abstendo-se adquirir, vender e/ou transportar madeira, ou qualquer outro produto de origem vegetal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente e sem nota fiscal fidedigna do produto transportado/comercializado, bem como indenização por dano moral no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).’

O Apelante, DEPOSITO E COMERCIO DE MADEIRAS FALCAO LTDA, alega preliminarmente o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, sob a assertiva de que “
os efeitos da Revelia não podem se estender a empresa Apelante, eis que em sede de contestação, pugnou pela ilegitimidade passiva, e apresentou argumentos que causam fundado receio quanto a legalidade da transação”.

No mérito, argumenta que não há provas nos autos que adquiriu a madeira que estava sendo transportada e que foi inspecionada.

Aduz que as notas fiscais são "frias", podendo ser emitidas de forma unilateral e sem a sua anuência.

Assevera que
“é empresa que industrializa madeiras, ou seja, adquire a madeira na forma de “tora” para industrialização, sendo este o objeto de seu contrato social e ramo empresarial”
e que a
“madeira apreendida e inspecionada, já estava industrializada e pronta para entregar para o consumidor final e, supostamente, foi adquirida de outra Madeireira”.

Por fim, requer o provimento do recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, alternativamente, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais. (id. 240976173).

Contrarrazões, id. 240976175.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo desprovimento, id.
252671698.

Recolhimento do preparo, id. 254787188.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de
recurso de apelação,
interposto por
DEPÓSITO E COM. DE MADEIRAS FALCÃO LTDA. - ME
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002100- 07.2020.8.11.0040, julgou parcialmente procedente o pedido para
‘condenar o apelante na obrigação de não fazer, abstendo-se adquirir, vender e/ou transportar madeira, ou qualquer outro produto de origem vegetal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente e sem nota fiscal fidedigna do produto transportado/comercializado, bem como indenização por dano moral no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).’

Colhe-se, a partir da análise dos elementos constantes nos autos, que, no curso de fiscalização empreendida pela Polícia Rodoviária Federal, em 11 de novembro de 2019, verificou-se, em abordagem ao veículo conduzido pelo requerido, Sr. Marcos Soel Pedro Pacheco, o transporte de carga em desacordo com as disposições contidas na licença ambiental expedida pela Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais.

Extrai-se, que foi apurado que a empresa Madeireira Japurá EIRELI procedeu à alienação de 21,060 metros cúbicos de madeira serrada, cabendo ao requerido, Sr. Marcos Soel Pedro Pacheco, a responsabilidade pelo transporte do referido material, que tinha como destinatária a empresa Depósito e Comércio de Madeiras Falcão. Tal conduta, no entanto, culminou na configuração de infração administrativa ambiental, em consonância com o disposto no art. 47, §1º, do Decreto nº 6.514/1998.

Sobreveio sentença julgando o pedido inicial procedente, decretando a revelia, com os seguintes fundamentos:

[...]
É o necessário.

Decido.

Considerando a ausência de resposta dos requeridos Marcos Soel Pedro Pacheco e Madeireira Japurá, embora devidamente citados, com fundamento no artigo 344 do Código de Processo Civil,
decreto a revelia
dos requeridos e seus efeitos legais.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR DOS EFEITOS DA REVELIA E PRECLUSÃO – JUNTADA DE NOVO DOCUMENTOS – VEDAÇÃO LEGAL - ACOLHIMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO 1. É vedada a juntada de novos documentos depois de prolatada a sentença, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição. 2. O artigo 319 do Código de Processo Civil preceitua que se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, gerando a presunção de veracidade em relação à matéria de fato discutida nos autos, com a prejudicialidade da alegada ilegitimidade passiva. (TJMT, N.U 0000476-67.2010.8.11.0014, Ap 24737/2012, DES.JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2012, Publicado no DJE 24/09/2012).

Desta forma, nos termos do artigo 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento antecipado eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outra medida de dilação probatória.

O pedido inicial prospera.

Apenas um dos requeridos contestou a presente lide, alegando a inexistência de prova e, portanto, o pedido de improcedência dos pedidos.

Contudo, a atividade ilegal da ré, consistente na degradação ambiental, foi constatada pelos agentes ambientais do IBAMA e da PRF e se encontra integralizada na documentação que instrui a petição inicial, ressaltando a fé pública das informações, por se tratar de certificação realizada por servidor público.

Desta forma, a conduta perpetrada, consubstanciada na aquisição de madeira sem autorização de transporte emitida pela autoridade competente válida, importa a conclusão de que o produto transportado tenha sido extraído do ambiente natural de forma ilegal, em desmate, realizado de maneira predatória, configurando-se o dano ambiental, já que o desmatamento ilegal está vinculado ao transporte irregular e ao comércio ilegal de madeira, condutas estas que fomentam a destruição do meio ambiente.

Resta comprovado pela documentação colhida que o produto ambiental foi transportado com Guia Florestal inválida, o que demonstra a ilegalidade do transporte da madeiram, o que não foi afastado pelo requerido – que detém o ônus da prova, conforme previsto na Súmula 618, STJ.

De rigor, portanto, a procedência dos pedidos.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONFIRMAR
a liminar anteriormente concedida
,
e condenar os requeridos à
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
consistente na abstenção, de qualquer forma, de adquirir, vender e/ou transportar madeira, ou qualquer outro produto de origem vegetal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente e sem nota fiscal fidedigna do produto transportado/comercializado, bem como
CONDENAR
à título de dano ambiental os requeridos, de forma solidária, no importe de
R$ 100.000,00 (cem mil reais),
em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente.[...]”

O apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa, sustentando que os efeitos decorrentes da revelia não poderiam ser estendidos à empresa Apelante, argumenta, para tanto, que, na peça contestatória, suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva e apresentou fundamentos que levantam sérias dúvidas acerca da legalidade da transação objeto da lide.

Além disso, assevera que o julgamento antecipado da demanda, sem a devida oportunidade para a produção de provas e a regular instrução processual, configura vício violador das garantias do devido processo legal.

- Da Preliminar De Cerceamento De Defesa, Contraditório E Ampla Defesa.

Conforme anteriormente exposto, sustenta o recorrente que o juízo de primeiro grau, de forma equivocada, declarou a revelia dos requeridos e proferiu julgamento antecipado da demanda.

Argumenta que tal decisão não se sustenta, haja vista que o ora Apelante apresentou contestação tempestiva, na qual arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, além de expor fundamentos aptos a suscitar fundadas dúvidas sobre a legalidade da transação objeto da controvérsia. Ademais, pontua que requereu, de maneira expressa, a produção de provas indispensáveis ao deslinde da causa.

Dos elementos constantes nos autos, depreende-se que o Apelante foi regularmente citado (ID 240975675), tendo apresentado contestação, acompanhada de extensa documentação probatória, além de requerer, ao final, a produção de provas.

A empresa requerida Madeireira Japurá EIRELI – ME foi citada em 07 de maio de 2020, sem, contudo, apresentar contestação ou qualquer manifestação nos autos. Quanto ao requerido Marcos Soel Pedro Pacheco, foi expedida carta precatória ao Judiciário do Estado do Paraná para sua citação, com data de expedição de 9 de junho de 2020. Todavia, a referida carta retornou sem cumprimento em 20 de julho de 2020, em razão da não localização do destinatário.

O Ministério Público, devidamente intimado, apresentou impugnação à contestação interposta pelo Apelante (ID 240975699).

Em 2023, foi identificado um novo endereço do requerido Marcos Soel Pedro Pacheco, ocasião em que foi expedida nova carta precatória (ID 240976158), a qual resultou devidamente cumprida, com a realização da citação em 21 de junho de 2023.

Com o retorno da carta precatória ao juízo de origem, o Magistrado promoveu a intimação do titular da ação, Ministério Público, para dar continuidade ao feito, sendo, então, requerida a antecipação do julgamento. Em ato subsequente, o Magistrado proferiu a sentença.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Todavia, o Magistrado não pode restringir o direito de defesa da parte que busca comprovar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito invocado pelo demandante.

Essa vedação se torna ainda mais evidente quando o julgador profere decisão em manifesta dissonância com o requerido pela parte interessada, como se observa no caso em apreço.

Ao declarar a revelia de todos os requeridos, sem considerar a defesa e os documentos apresentados pelo Apelante, o Magistrado de origem incorreu em violação ao devido processo legal, transgredindo, por conseguinte, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Tal postura revela-se ainda mais gravosa, uma vez que a fase de instrução processual foi preterida, impedindo o Apelante de exercer plenamente o direito de requerer a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos controvertidos.

É inconteste que, em se tratando de infração de natureza ambiental, como na hipótese em análise, não se pode admitir que a controvérsia esteja restrita exclusivamente a questões de direito. Tal entendimento se robustece ao considerar a preliminar de ilegitimidade passiva e os fundamentos apresentados quanto à legalidade da transação objeto da lide, aspectos que demandavam comprovação fática a ser realizada por meio de audiência de instrução, devidamente requerida pela parte Apelante no bojo da contestação.

Pode-se afirmar que o cerceamento de defesa, ao tolher a participação da parte no procedimento que antecede a formação do provimento jurisdicional, não apenas atenta contra os direitos originários da parte — originários no sentido preciso da expressão, por emanarem do Poder Constituinte —, mas também agride a própria ordem jurídica, macula a jurisdição, nega o devido processo legal e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, diante da existência de questões controvertidas e considerando que a matéria não se limita unicamente ao direito, a dilação probatória revela-se imprescindível, sendo o julgamento antecipado da lide admissível apenas em hipóteses de manifesta desnecessidade de produção de provas adicionais, o que, evidentemente, não ocorre no presente caso.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OFENSA AO ART. 330, I DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Nos termos do art. 330, I do CPC, poderá ocorrer o julgamento antecipado da lide, mas somente quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência; essa situação não se evidencia nos presentes autos, em que se discute supostos danos ambientais pretéritos causados pela ora recorrida na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a contestação, de maneira que a lide não comportaria o julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial. 4. Prejudicado os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos Defensores da Terra. (STJ - REsp: 1603035 RJ 2014/0115558-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2017)

E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO E INUNDAÇÃO DE RESERVATÓRIOS NA REGIÃO DAS BACIAS DE BIRITIBA-MIRIM E PARAITINGA. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. 1. Trata-se de ação civil pública ajuizada para fins de apuração da existência de danos ambientais na região das Bacias dos rios Biritiba-Mirim e Paraitinga, decorrentes do desmatamento e inundação dos reservatórios. 2
. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento da atividade probatória, mormente porque a demanda envolve questões fáticas e técnicas que requerem ampla instrução probatória
. 3. Em respeito, portanto, aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
e em se tratando de matéria fática controvertida, de rigor que se abra oportunidade para que as partes produzam prova de tudo quanto alegam
, em especial, perícia técnica na respectiva área afetada. Precedente do STJ. 4. Apelação e remessa necessária providas. (TRF-3 - ApCiv: 00242841320054036100 SP, Relator: Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/04/2021, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 27/04/2021)” (destaquei).

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA OMISSÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA CONTESTAÇÃO – FALTA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PROVA NÃO PRODUZIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES E O APELO DO CORRÉU – RECURSO PROVIDO. 1. É possível que o Magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com a rejeição da produção de prova voltada precisamente a demonstrar fatos cuja existência foi negada na sentença, por falta de prova. (TJ-MT 00072069020118110004 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – QUEIMADA DE 214 HECTARES DE ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte deixou de ser intimada para especificação das provas que pretendia produzir, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

(TJ-MT - AC: 00010265620138110079, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2023)

Conforme se depreende dos autos, o Magistrado de primeiro grau incorreu em evidente equívoco ao proferir julgamento sem proceder à devida análise detida dos elementos constantes nos autos, ignorando a apresentação de contestação pela Apelante e deixando de instaurar a imprescindível fase de instrução probatória. Tal conduta obstou ao Requerido, ora Apelante, a oportunidade de requerer e produzir as provas necessárias ao pleno esclarecimento da controvérsia, configurando, no caso em tela, manifesta violação ao direito de defesa e cerceamento de defesa.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
ACOLHER

a preliminar de cerceamento de defesa
, para determinar a anulação da sentença singular e o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, restando prejudicada, assim, a análise das demais insurgências apresentadas pelo Apelante, DEPOSITO E COMERCIO DE MADEIRAS FALCAO LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024